Tribunal: TJMT
Processo: 1020860-64.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020860-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZELI SAFFE DE ARAUJO DA ROLD - CPF: 110.740.861-04 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA AGRÍCOLA.
EXECUÇÃO PARCIAL
DA OBRIGAÇÃO.

CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE NOVAÇÃO. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO CONTRATUAL PARA APURAÇÃO INDENIZATÓRIA
.

CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA
.
REDUÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de grãos contra sentença que declarou a inexigibilidade de valor em instrumento de confissão de dívida firmado após inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de milho, e reduziu
a
cláusula penal de 50% para 15%, reconhecendo sua desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão de dívida constitui obrigação autônoma e válida, apta a extinguir a relação jurídica anterior; e (
ii
) saber se a cláusula penal estipulada em 50% sobre o valor do contrato é excessiva e passível de moderação judicial.

III. Razões de decidir

3. A confissão de dívida não constitui
u
novação, uma vez que não se veri
ficou
animus
novandi
nem manifestação inequívoca de extinção da obrigação anterior, permanecendo o vínculo com o contrato original.

4. O valor confessado excede significativamente o montante correspondente ao inadimplemento e não está amparado por previsão contratual clara nem por comprovação de prejuízo efetivo, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade.

5. A cláusula penal estipulada em 50% do valor da obrigação revela-se manifestamente excessiva, sendo legítima sua redução para 15%, nos
termos do art. 413 do CC/2002, sobretudo diante do cumprimento parcial da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão de dívida firmada após inadimplemento parcial não configura novação quando ausente manifestação inequívoca de extinção da obrigação originária. 2. A cláusula penal pode ser judicialmente reduzida quando excessiva, especialmente em hipóteses de adimplemento parcial da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 360, I; 413; 416,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.547.310/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 02.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1009840-16.2020.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0002774-16.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amaggi Exportação e Importação Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Suzelie

Saffe
de Araújo da
Rold
em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de anulação de negócio jurídico.

Na origem, a autora alegou abusividade da cláusula penal de 50% prevista no contrato de compra e venda de milho e vícios na formação da confissão de dívida no valor de R$ 704.582,66. Sustentou que os valores extrapolam os limites contratuais e legais, requerendo a anulação parcial do título e a revisão da penalidade.

A sentença reconheceu a ausência de previsão contratual da sistemática de cálculo adotada no instrumento de confissão, entendeu que a cláusula penal era excessiva e desproporcional, e determinou sua redução para 15% sobre o valor do produto não entregue, com declaração de inexigibilidade do valor total confessado.

A apelante sustenta que a confissão de dívida constitui novação da obrigação inadimplida, representando negócio jurídico válido e autônomo, firmado livremente. Alega que o valor confessado decorre da aplicação da sistemática de
wash
-out
, prática usual no mercado de grãos, e não da cláusula penal original. Por se tratar de recomposição financeira pactuada, entende incabível a revisão judicial do título e requer a reforma integral da sentença.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões
(id.
262785297
)
, rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da validade da confissão de dívida firmada pela autora após o inadimplemento parcial de contrato de compra e venda de milho, bem como da legalidade da cláusula penal originalmente pactuada.

É incontroverso que as partes firmaram contrato para aquisição de 2.000.000 kg de milho, com entrega prevista para julho de 2020, no valor total de R$ 800.000,00. Entretanto, apenas 374.040 kg foram entregues. Em razão do inadimplemento parcial, a autora firmou instrumento de confissão de dívida, comprometendo-se a pagar R$ 704.582,66, valor que supera em mais de 100% o montante correspondente ao produto não entregue.

A apelante sustenta que a confissão de dívida representa nova obrigação, autônoma e desvinculada do contrato original, resultante da aplicação do
wash
-out
— prática usual no mercado que apura perdas com base na diferença entre o preço de mercado e o valor contratado. Alega que o título foi firmado livremente pela devedora e, por configurar novação, não pode ser revisto judicialmente. Afirma ainda que o valor confessado decorre de indenização legítima, e não da cláusula penal contratual.

Não procede, contudo, a tese de autonomia absoluta da confissão. Embora o título tenha sido formalizado após o inadimplemento, ele permanece vinculado à relação jurídica anterior. A confissão, como se observa, não menciona cláusula de
wash
-out
, tampouco há no contrato qualquer referência à possibilidade de liquidação da obrigação por indenização baseada em cotação de mercado. O valor foi calculado com base em critério unilateral, sem demonstração de que tenha resultado de
recomposição negociada e equilibrada entre as partes.

Nessa linha, vale destacar que, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, a novação exige a constituição de nova obrigação com o intuito de extinguir a anterior. Tal efeito, contudo, não decorre automaticamente da confissão de dívida, sendo indispensável, nos termos do art. 361 do mesmo diploma, que haja manifestação clara e inequívoca de vontade nesse sentido.

Nesse sentido:

Só se verifica a novação quando é indiscutível a intenção das partes em novar, isto é, em substituir uma obrigação por outra, extinguindo-se a substituída. Em outras palavras, não se presume nunca a novação, devendo ela derivar de inequívoca intenção das partes. Não havendo clara intenção no sentido de extinguir uma obrigação mediante sua substituição por outra, considera-se que a segunda apenas confirma a primeira.

https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/capitulo-17-extincao-da-obrigacao-segunda-parte-direito-das-obrigacoes-curso-de-direito-civil-obrigacoes-responsabilidade-civil/1153089102
)

No caso,
não se verificam os elementos caracterizadores da novação
.
A mera menção à conversão do inadimplemento em “indenização com ressarcimento financeiro” não traduz, por si só, a intenção inequívoca de extinguir a obrigação anterior. Pelo contrário, o instrumento de confissão reconhece o descumprimento contratual e quantifica o valor devido a partir de parâmetros definidos exclusivamente pela credora, reforçando o vínculo com a obrigação originária. Ausente, portanto, o
animus
novandi
.

A apelante ainda invoca precedente desta relatoria, proferido em ação de recuperação judicial, para validar o uso do
wash
-out
. No entanto, naquela oportunidade analisou-se a natureza do crédito e a possibilidade de constrição patrimonial, não se discutindo a validade da sistemática de apuração do débito, nem a legalidade da confissão. Tratava-se, pois, de contexto processual e jurídico diverso, o que recomenda o necessário
distinguishing
.

O laudo pericial contábil reforça essa conclusão. Aponta que o valor confessado equivale a 108,33% do valor da obrigação inadimplida, sem respaldo contratual ou evidência de prejuízo real. Registra, ainda, que a autora, apesar de ter efetuado entrega parcial da mercadoria, não recebeu qualquer valor, o que agrava o desequilíbrio contratual e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade.

O mesmo
se aplica ao Termo de Ajustamento de Preço firmado entre as partes (id. 262784347), que igualmente não prevê cláusula de
wash
-out
nem disposição que autorize a substituição da entrega física por compensação financeira em caso de inadimplemento.

Ademais, não se comprova nos autos qualquer prejuízo efetivo suportado pela ré, seja por aquisição substitutiva da mercadoria ou por repactuação onerosa com terceiros. Trata-se de ônus que lhe competia, à luz do art. 416, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto à cláusula penal de 50%, entendo acertada sua redução para 15% pelo juízo de origem, nos termos do art. 413 do Código Civil, que autoriza a intervenção judicial quando a penalidade se revela manifestamente excessiva ou a obrigação for parcialmente cumprida, como se deu no presente caso, com o fornecimento de aproximadamente 18,7% do volume contratado.

Ainda que a apelante alegue que esse percentual é usual no mercado de grãos, cabe ao Judiciário moderar penalidades abusivas ou desproporcionais, promovendo o reequilíbrio da relação obrigacional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme ilustrado no seguinte julgado:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
“
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.547.310/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Este Tribunal também vem se posicionado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA E PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS) – EXCESSO DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 30% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

(...)

Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desse modo, merece retoque a sentença para reduzir para 10% (dez por cento), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.

(N.U 1009840-16.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

(...) Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
.”
Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

(N.U 0002774-16.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 16/02/2022)

Nesse cenário, a sentença se mostra adequada ao reconhecer a desproporcionalidade do valor confessado, declarar sua inexigibilidade e, com fundamento no art. 413 do Código Civil, reduzir a cláusula penal para 15% sobre o valor da mercadoria não entregue, promovendo a restauração
do equilíbrio contratual sem exonerar a parte inadimplente de sua responsabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025